Tribunal: STF
Processo: MS 19979
Classe: MS
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-29
Data de publicação: 1973-08-29

Ementa:
CONCURSO PARA PROCURADOR DA REPUBLICA.
1) CONSTITUCIONALIDADE DO REQUISITO ATINENTE A IDADE MINIMA DE 35
ANOS, A QUE SE REFERE O ART. 3 DA LEI N. 1.341/51 (LEI ORGÂNICA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO), QUE ELEVA ESSA IDADE A 45 ANOS, SE SE
TRATAR DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO;
2) NÃO DERROGAÇÃO DESSA NORMA PELO ART. 19, PARAGRAFO 2, DA LEI N.
1.711/52 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DA UNIÃO), SABIDO
QUE SÓ SE APLICA ESTE NO QUE A LEI ORGÂNICA FOR OMISSA, E, NA
MATÉRIA POR AMBAS TRATADA, PREVALECE A DISPOSIÇÃO ESPECIAL;
3) CASO DE NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 14.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
4) MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.